Tribunal: TCU
Processo: 034.264/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13148/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.264/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Helio Warol Cariello (XXX.428.407-XX); Cesar Tavares Atherino (XXX.708.977-XX); Dirceu Bellizzi Costa (XXX.149.607-XX); Francisco Jose de Oliveira (XXX.513.317-XX); Homero Cesario (XXX.078.937-XX); Joana Maria da Silva Fernandes (XXX.871.247-XX); Joao Gaspar Correa Meyer Neto (XXX.899.807-XX); Joao Pereira da Costa (XXX.712.467-XX); Jose Ricardo Hildebrandt Coutinho (XXX.141.767-XX); Josias Jorge Schwab Guerra (XXX.021.047-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.